Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-91.2022.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000383-91.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 603.938.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 051.049.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADALGIZA DE ALMEIDA MELO - CPF: 014.811.971-93 (RECORRENTE), ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 062.678.731-96 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 603.938.661-49 (RECORRENTE), JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 051.049.191-02 (RECORRENTE), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DA SILVA - CPF: 037.652.001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO GARCIA DAS NEVES - CPF: 047.891.841-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX DOUGLAS DE OLIVEIRA - CPF: 035.422.391-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI NEVES DA SILVA - CPF: 651.608.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR - CPF: 047.608.221-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000383-91.2022.8.11.0006

RECORRENTE: ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – ALMEJADA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – MOTIVAÇÃO CONCISA QUE AUTORIZA A SUBMISSÃO DELA AO JÚRI POPULAR –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O acolhimento das circunstâncias qualificadoras, quando da decisão de pronúncia, corresponde a mera admissibilidade - como tal deve ser sucinta e concisa -, deixando o juízo de certeza para o juiz natural da causa, a saber, o Tribunal do Júri, sob pena de o excesso de motivação influir no convencimento dos jurados”
[STJ - HC n. 74.946/PI, relator Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 1/3/2012, DJe de 31/10/2012].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000383-91.2022.8.11.0006

RECORRENTE: ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO, pronunciado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres para que seja submetido a julgamento popular pelo crime de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Alega que a decisão de pronúncia padece de fundamentação, razão pela qual almeja a decretação da nulidade dela, com o relaxamento da prisão preventiva
“por ter se tornado ilegal (evidente excesso de prazo não perpetrado pela defesa/réu)” (sic)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [art. 589, CP].

A Procuradoria de Justiça opinou pela conservação do
decisum
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000383-91.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO, vulgo “DI MENOR” e “ADRIANINHO foi denunciado, juntamente com FLÁVIO DA SILVA RODRIGUES, vulgo “FLÁVIO LOUCO” e JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA, vulgo “GORDINHO”, pelo seguinte fato:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 23h00min, na Rua dos Diamantes, nº 143, Bairro Cohab Velha, Município de Cáceres/MT, ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO, vulgo “DI MENOR” e “ADRIANINHO”, FLÁVIO DA SILVA RODRIGUES, vulgo “FLÁVIO LOUCO” e JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA, vulgo “GORDINHO”, agindo com incontroverso ânimo homicida, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, por motivo torpe, tentaram matar, ou assumiram o risco de fazê-lo, RONALDO DE SOUZA COELHO JÚNIOR, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Ressai dos autos que na data, hora e local supracitados, os denunciados, com o intuito de assassinar a vítima, saíram no seu encalço. Assim, quando a localizaram, enquanto os denunciados FLÁVIO e JUSTINO a atacaram com socos e chutes, o denunciado ADRIANO desferiu golpes de faca contra ela, o que causou ferimentos inclusive nas

regiões epigástrica e dorsal, conforme laudo pericial nº 400.1.02.2022.001197-01 (id. 74041326)”.

ADRIANO foi preso em flagrante no dia seguinte, 13/01/2022.

A IPJC ROSÂNGELA HELENA STAFFORTI narrou na fase investigativa:

“QUE RECEBERAM A INFORMAÇÃO QUE HAVIA OCORRIDO UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO, CONFORME BO/PM/2022.10659, TENDO COMO VÍTIMA A PESSOA DE RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR – VULGO JUNINHO E QUE OS SUSPEITOS SERIAM AS PESSOAS CONHECIDAS COMO VULGO FLÁVIO LOUCO E DI MENOR; QUE JUNTO DO IPC ROSINEI NEVES INICIARAM DILIGÊNCIAS PARA APURAR OS FATOS E IDENTIFICAR OS SUSPEITOS, ONDE EM CONVERSA COM A VÍTIMA, O MESMO RELATOU QUE OS SUSPEITOS SERIAM USUÁRIOS DE DROGAS CONHECIDOS NO MEIO POLICIAL, AINDA O MOTIVO DA AGRESSÃO SERIA PARA ROUBAR R$ 500,00 (QUINHENTOS) REAIS EM DINHEIRO E UMA CORRENTINHA DE OURO, QUE ESTAVA DE POSSE DA VÍTIMA; QUE FOI APRESENTADO A FOTO DE ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO - VULGO DI MENOR E DE FLÁVIO DA SILVA RODRIGUES - VULGO FLÁVIO LOUCO, E A VITIMA RECONHECEU OS MESMOS, COMO

SENDO AS PESSOAS QUE LHE DERAM UMA FACADA NO ABDÔMEN PARA ROUBAR SEU DINHEIRO E A CORRENTE, QUE SEGUNDO RONALDO, FLÁVIO LOUCO SEGUROU A VÍTIMA E DI MENOR O ESFAQUEOU; QUE DILIGENCIAMOS EM VÁRIOS PONTOS QUE FICAM USUÁRIOS DE DROGAS, E CONSEGUIMOS LOCALIZAR ADRIANO, NA RESIDÊNCIA DE SUA GENITORA, NA RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA, 334, CENTRO, O QUAL FOI ENCAMINHADO A ESTA DELEGACIA, NA COMPANHIA DE SUA NAMORADA ALESSANDRA DA SILVA; QUE ADRIANO E ALESSANDRA RELATARAM QUE HOUVE UMA BRIGA ENTRE ELES E JUNINHO, DEVIDO A RONALDO TER PEGADO UMA QUANTIA EM DINHEIRO DE ALESSANDRA, ADRIANO E FLAVIO, PARA COMPRAR ENTORPECENTE, MAS QUE A VÍTIMA NÃO RETORNOU AO LOCAL ONDE O ESTAVAM ESPERANDO COM A DROGA; QUE COMO TODOS ESTAVAM COM MUITA VONTADE DE USAR DROGA, FORAM ATRÁS DA VÍTIMA E QUANDO O LOCALIZARAM PRÓXIMO A SUA RESIDÊNCIA, NA RUA DAS GRANADAS, NA VILA MARIANA, ENTRARAM EM LUTA CORPORAL, MAS QUE NÃO SE LEMBRAM QUEM DESFERIU A FACADA EM JUNINHO, DIANTE DOS FATOS ADRIANO E ALESSANDRA FORAM CONDUZIDOS A ESTA DEPOL PARA PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, ENQUANTO O VULGO FLAVIO LOUCO NÃO FOI LOCALIZADO”.

No mesmo sentido foram as declarações do IPJC ROSINEI NEVES DA SILVA.

ALESSANDRA DA SILVA, vulgo BULGRA, relatou:

“QUE CONHECE RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR COMO "JUNINHO", DIZENDO QUE POR VOLTA DAS 17H ESTAVAM NA CASA DE

DENTINHO NA RUA DO SENAI, JUNTO DE JUNINHO (VÍTIMA), SEU NAMORADO ADRIANO "DI MENOR", FLAVIO LOUCO, ONDE CADA UM DEU UMA QUANTIA EM DINHEIRO PARA JUNINHO FAZER UM "CORRE" PARA COMPRAR DROGA PARA TODOS, AO TODO DERAM O VALOR DE R$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS); QUE JUNINHO SAIU PARA

COMPRAR A DROGA, POSTERIOR, JÁ A NOITE, JUNINHO VOLTOU A CASA, DIZENDO QUE "NÃO IRIA DAR PORRA NENHUMA PRA NINGUÉM!", E SAIU "CHUTADO" DA RESIDÊNCIA DE DENTINHO; QUE TODOS FICARAM INDIGNADOS COM JUNINHO, QUE PEGOU O DINHEIRO DE TODOS PARA FAZER O CORRE E SUMIU, ASSIM COMEÇARAM A PROCURÁ-LO PELA CIDADE; QUE ADRIANO E FLAVIO FICOU SABENDO QUE ELE ESTARIA NA CASA DE UM PRIMO DELE, POR NOME DE CEBOLA, DIZENDO QUE FORAM ATÉ A CASA DELE PARA REAVER O DINHEIRO COM JUNINHO; QUE ESTAVA ADRIANO, FLAVIO LOUCO, A DECLARANTE E VULGO ZIZI (NAO SABENDO INFORMAR ONDE MORA OU O VERDADEIRO NOME, SABE APENAS QUE ESTA MULHER É ATUAL MULHER DO FLAVIO LOUCO), QUE O TAL CEBOLA MORA EM UMA RUA APOS O GRELLAS BAR, VIRA A DIREITA, SENDO A SEGUNDA CASA LADO DIREITO, RUA ESTA ENTRE O MERCADO DO OSMAR E UM BAR; QUE QUANDO CHEGARAM NO LOCAL JUNINHO ESTAVA COM VÁRIAS OUTRAS PESSOAS QUE TESTEMUNHA NÃO SABE DIZER QUEM SÃO, DIZENDO QUE INICIOU UMA BRIGA ENTRE ELES, QUE ESTAVAM TODOS LOUCOS, DROGADOS, E QUE A TESTEMUNHA NÃO SE RECORDA MUITO BEM COMO FOI, MAS QUANDO ENTROU NA CASA ESTAVA HAVENDO UMA BRIGA ENTRE VÁRIAS PESSOAS, QUE ERA MURRO, PORRADA, EMPURRÕES PARA TODO LADO, QUE A TESTEMUNHA TENTOU SEGURAR ADRIANO PARA QUE ELE NÃO FIZESSE NADA, MAS QUANDO PERCEBEU ADRIANO DESFERIU UM GOLPE NA BARRIGA DE JUNINHO; QUE NÃO SABE DIZER SE TEVE MAIS GOLPES, DIZ QUE JÁ ESTAVA A TRES DIAS SEM DORMIR "VIRADA" SOB EFEITO DA DROGA, E QUE RECORDA-SE APENAS DISSO; QUE DIZ QUE JUNINHO ESTÁ MENTINDO EM DIZER QUE FOI ASSALTADO, DIZ QUE JUNINHO É LOUCO, DROGADO, JÁ PROCURADO POR MUITOS NAS BOCAS DE FUMO, É MALANDRO E DE VÍTIMA NÃO TEM NADA; QUE PERGUNTADO SOBRE A FACA, ESTA DIZ NÃO SABER ONDE FICOU, OU SE ADRIANO A JOGOU”.

MAX DOUGLAS DE OLIVEIRA, vulgo DENTINHO, foi auscultado pelo Delegado de Polícia:

“QUE O DEPOENTE DIZ QUE ESTÁ SE CURANDO DE UMA GRIPE E QUE PASSOU O DIA INTEIRO ONTEM DEITADO; QUE AFIRMA QUE ADRIANO VULGO DI MENOR, SUA NAMORADA ALESSANDRA, FLAVIO LOUCO SUA MULHER ZIZI E JUNINHO PASSARAM O DIA INTEIRO USANDO DROGA EM SUA CASA; QUE JÁ A NOITE FORAM EMBORA, QUE NÃO SABE DIZER O QUE ACONTECEU COM ELES; QUE SOMENTE HOJE UM AMIGO PASSOU EM SUA CASA E LHE CONTOU O QUE ACONTECEU; QUE CONVIDADO PARA COMPARECER NESTA DEPOL, O DEPOENTE DIZ NÃO PODER AFIRMAR O QUE NÃO VIU; QUE NÃO VIU ELES PASSANDO DINHEIRO PARA JUNINHO, COMO RELATADO POR ADRIANO, MAS COM CERTEZA ESSA HISTÓRIA CONTADA POR JUNINHO DE QUE TERIA SIDO VITIMA DE ROUBO É MENTIRA, POIS ELES PASSARAM O DIA TODO JUNTOS EM SUA CASA; QUE A NOITE, QUANDO ACONTECEU A BRIGA, O DEPOENTE NÃO ESTAVA JUNTO DELES, E AFIRMA QUE O FATO TAMBÉM NÃO OCORREU EM SUA CASA, E FICOU SABENDO QUE ACONTECEU PRÓXIMO AO GRELLAS”.

Interrogado, ADRIANO respondeu:

“QUE ONTEM À TARDE ESTAVA NA CASA DE VULGO DENTINHO, JUNTO DE FLAVIO LOUCO E JUNINHO, SENDO QUE
TODOS DERAM DINHEIRO PARA QUE JUNINHO FOSSE COMPRAR DROGA, ACONTECE QUE JÁ ERA NOITE E JUNINHO NÃO APARECEU COM A DROGA DO "POVO", SENDO QUE FICARAM SABENDO QUE ELE ESTARIA NA CASA DE UM PRIMO DELE, VULGO CEBOLA
, QUE MORA PRÓXIMO AO GRELLAS BAR; QUE TODOS FORAM, INCLUSIVE ZIZI, NAMORADA DE FLAVIO LOUCO, E ALESSANDRA, NAMORADA DO INTERROGADO; QUE
CHEGANDO NO LOCAL TINHA MAIS VÁRIAS PESSOAS, ONDE PASSARAM A TODOS A BRIGAR; QUE ERA SOCOS E PORRADA PARA TODO LADO, E QUE JUNINHO NÃO QUERIA DEVOLVER O DINHEIRO QUE ERA DELES, QUE ACREDITA QUE JUNINHO JÁ ESTARIA USANDO A DROGA QUE COMPROU COM O DINHEIRO DELES
; QUE
EM UM DETERMINADO MOMENTO O INTERROGADO ACHOU POR CIMA UMA FACA DE COZINHA TAMANHO MÉDIO, SENDO QUE SE APOSSOU DESTA, E QUANDO TEVE O OPORTUNIDADE, JÁ MUITO NERVOSO, "FLAVIO LOUCO" SEGUROU JUNINHO, MOMENTO EM QUE O INTERROGADO DESFERIU UM GOLPE COM A FACA EM JUNINHO
; QUE ESTE ASSIM JUNINHO SAIU CORRENDO, E O INTERROGADO E SEUS AMIGOS SAÍRAM DO LOCAL; QUE O INTERROGADO DIZ QUE DEIXOU A FACA NA CASA, NÃO LEVOU COM ELE; QUE O INTERROGADO, DIZ QUE DESFERIU APENAS UM GOLPE EM JUNINHO; QUE O INTERROGADO NEGA A VERSÃO DADA POR JUNINHO DIZENDO QUE ELE E O FLAVIO TERIA ROUBADO R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) E UM CORRENTINHA, DIZENDO QUE JUNINHO É TÃO USUÁRIO QUANTO O INTERROGADO, E QUE EM MOMENTO ALGUM ROUBOU CORRENTE OU DINHEIRO DELE, ISTO É MENTIRA PARA SAIR DE VÍTIMA; QUE SUA NAMORADA NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO ALGUMA COM O CRIME, DIZENDO QUE ELA FICAVA SEGURANDO O INTERROGADO PARA QUE ELE NÃO AGREDISSE JUNINHO”.

O Laudo Pericial registra o seguinte:

“
III- HISTÓRICO:
Refere o periciando que foi faqueado na barriga, ontem dia 12/01/2022, às 21h00min, próximo a sua residência. Segundo a autoridade médica, no prontuário médico, a ausculta pulmonar está normal, e não tem enfisema, assinado pelo Dr. Yure Ferreira Miranda, CRM:10180.

IV- DESCRIÇÃO:
- Lesão incisa na região epigástrica, medindo 2cm, com 3 pontos mononylon; - Região do terço inferior do braço, cotovelo e terço superior do antebraço esquerdo enfaixado; - Lesão corto-contusa múltipla nas regiões deltoidiana e terço superior do braço esquerdo, medindo 14cm x 4cm; - Lesão incisa na região dorsal, medindo 4cm, com 4 pontos mononylon. Posteriormente: - Região do terço inferior do braço, cotovelo e terço superior do antebraço esquerdo enfaixado.

V - COMENTÁRIOS:
O periciando tem duas lesões cortantes e parecem com as produzidas por faca.
O periciando não deixou ser examinado conforme deve
. Existem lesões corto-contusas no ombro esquerdo que parece com as produzidas por unhas. O periciando deve fazer exame complementar.

VI- CONCLUSÃO:
Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Ronaldo de Souza Coelho Junior apresenta vestígios de lesões incisas e corto-contusas”.

FLÁVIO DA SILVA RODRIGUES, o FLÁVIO LOUCO, foi interrogado em 18/01/2022:

“QUE dispensa o direito de fazer -se acompanhar por advogado e mesmo ciente do direito de permanecer em silêncio, deseja falar e esclarecer os fatos. Que o interrogando conta que na data de 12/01/2022 estava na residência de "DENTINHO", em companhia de ALESSANDRA DA SILVA, de ZIZI (atual convivente do interrogando), "DI MENOR" (Adriano Luiz da Silva Sacramento) e JUNINHO (Ronaldo de Souza Coelho Junior) bebendo e usando drogas. Que JUNINHO chamou o interrogando para ir até a casa dele pegar umas placas de alumínio para vender e levantar dinheiro para comprar mais droga. Que o interrogando não quis ir, e JUNINHO foi sozinho. Que o interrogando foi apenas vender junto com JUNINHO. Que na segunda vez o interrogando foi com JUNINHO buscar mais placas de alumínio pra vender e combinaram que das três placas, o dinheiro de uma seria do interrogando e duas de JUNINHO. Que após a venda das três placas pelo valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) JUNINHO não quis dar a parte do interrogando. Que o interrogando foi pra casa, e JUNINHO ficou no bar bebendo. Que o interrogando ficou descontente com a atitude de JUNINHO e em companhia de DI MENOR, ALESSANDRA e ZIZI saíram a procura de JUNINHO. Que encontraram JUNINHO em uma vila de casas (sobradinho) na COHAB VELHA onde estava o GORDINHO, que nesse local o interrogando e DI MENOR agrediram JUNINHO com socos exigindo sua parte do dinheiro, ocasião em que GORDINHO entrou na briga e também deu socos em JUNINHO. Que de lá JUNINHO correu e foi parar na casa de CEBOLA que o interrogando e DI MENOR seguiram JUNINHO alcançando-o na casa do CEBOLA onde a briga continuou. Que quando JUNINHO foi correr o interrogando, ZIZI e ALESSANDRA cercaram JUNINHO para que o mesmo não fugisse e DI MENOR deu uma facada em JUNINHO. Que posteriormente o interrogando soube que foi duas facadas, no entanto, diz ter visualizado apenas uma. Que o interrogando nega ter segurado JUNINHO para que DI MENOR o esfaqueasse, afirmando que apenas fechou JUNHINHO na parede da casa do CEBOLA impedindo que JUNINHO saísse pelo portão sem dar a parte do dinheiro combinada ao interrogando. Que após a facada JUNINHO saiu correndo para pedir ajuda e o interrogando, ZIZI, ALESSANDRA e DI MENOR saíram correndo e voltaram para a casa do DENTINHO e depois foi para a rua, onde dormiu com receio de ser preso. Que a intenção não era matar JUNINHO, que apenas estavam loucos para usar drogas e JUNINHO se recusava a entregar a parte do dinheiro ao interrogando conforme combinado”.

ADALGIZA DE ALMEIDA MELO, vulgo ZIZI, também foi interrogada:

“QUE dispensa o direito de fazer -se acompanhar por advogado e mesmo ciente do direito de permanecer em silêncio, deseja falar e esclarecer os fatos. Que na data de 12/01/2022 a interroganda que é convivente de FLAVIO estava na casa de "DENTINHO", em companhia de ALESSANDRA DA SILVA, de "DI MENOR" (Adriano Luiz da Silva Sacramento), de FLÁVIO e JUNINHO (Ronaldo de Souza Coelho Junior) bebendo e usando drogas. Que em determinado momento a interroganda e ALESSANDRA saíram e ao retornarem FLÁVIO E JUNINHO haviam ido a casa de JUNINHO buscar placas de alumínio para vender e levantar mais dinheiro para comprar drogas. Que a interroganda por conhecer JUNINHO já imaginava que iria dar problema, relatando que JUNINHO é acostumado "dar o tombo nas pessoas" (não cumprir o combinado). Que após um tempo FLÁVIO retornou reclamando que JUNINHO não havia cumprido o combinado e não teria dado o dinheiro da parte que lhe cabia da venda das placas de alumínio para comprarem mais drogas. Que FLÁVIO e DI MENOR saíram a procura de JUNINHO e a interroganda e ALESSANDRA foram junto. Que encontraram JUNINHO em um sobradinho na COHAB VELHA , local onde DI MENOR deu um soco em JUNINHO e FLAVIO tentou acertar uma paulada em JUNINHO, porém errou. Que de lá JUNINHO correu para a casa de seu primo CEBOLA onde DI MENOR esfaqueou JUNINHO. Que a interroganda afirma que não impediu JUNINHO de correr, nem fechou JUNINHO na parede para que DI MENOR o atingisse com a faca. Que segundo a interroganda em momento nenhum nem ela, nem ALESSANDRA fecharam JUNINHO para que DI MENOR o esfaqueasse. QUE a interroganda viu posteriormente que JUNINHO estava sangrando. Que JUNINHO já esfaqueado saiu correndo do local pedindo socorro e a interrogando voltou para a casa de DENTINHO. Por fim, a interroganda afirma que tudo isso só aconteceu em razão de JUNINHO não ter dado a parte do dinheiro a FLAVIO conforme combinado e que DI MENOR e JUNINHO possui uma rixa antiga, mas a interroganda não sabe o motivo da rixa”.

JOÃO PAULO GARCIA DAS NEVES, vulgo CEBOLA, narrou:

“QUE por volta das 23h30min da data de 12/01/2022 o depoente estava bebendo na casa de seu irmão no Bairro Cohab Velha/Vila Mariana, que no momento o irmão do depoente não estava em casa, quando "PRETO" (RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR) chegou pedindo para entrar dizendo que "os cara tão querendo me pegar" que o depoente indagou "que caras? o que você fez?" que RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR não respondia o que tinha feito, apenas dizia que os caras queriam lhe matar. Que o depoente conhece RONALDO desde a infância pelo apelido de PRETO. Que o depoente não permitiu que RONALDO adentrasse a casa, mas desesperado RONALDO pulou o portão e entrou, que segundo o depoente um cara jovem e mais claro (reconhece como sendo ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO - DI MENOR) chegou junto com o PRETO e ficou do lado de fora. Que na sequência chegaram mais dois homens, os quais o depoente afirma ser um careca e magro e o outro gordinho e moreno, os quais o depoente reconhece como sendo (FLAVIO DA SILVA RODRIGUES E JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA - GORDINHO) pediram para entrar que queriam falar com o JUNINHO, que o depoente autorizou a entrada dos três homens, condicionando a não fazerem nada contra o RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR. Que os três entraram e começaram a agredir com socos o PRETO (RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR). Que o depoente interferiu e conseguiu fazer todos saírem do interior da residência. Que na sequencia chegaram duas mulheres (as quais o declarante não conseguiu gravar as características) e adentraram o portão e na parte externa da casa junto com os três homens continuaram a agredir PRETO (RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR), dizendo "deu o bote no dinheiro", "cadê o dinheiro?" . Que durante a confusão o depoente diz que não conseguiu ver claramente quem atingiu a vítima com a facada, justificando que era muitos os envolvidos batendo na vítima, cinco no total, somado ao fato do depoente estar sob efeito de bebida alcoólica. Que após a vítima ser atingida com a faca, os agressores fugiram e a vítima saiu sangrando e pedindo socorro. Que populares acionaram o corpo de bombeiros e o depoente foi embora para sua residência no bairro Jardim Universitário”.

JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA, vulgo GORDINHO, foi interrogado e respondeu:

“QUE com relação a TENTATIVA DE HOMICÍDIO em desfavor da vítima RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR - IP 16/2022 - BO 2022.11102 E BO 2022.10659, o declarante afirma que comparece após ser intimado pela investigadora ROSANGELA em virtude de ter sido citado pelo suspeito "FLAVIO LOUCO", mas que não tem muito a dizer, pois não participou da confusão que resultou nas facadas na vítima (JUNINHO). Que diz não conhecer a vítima, que apenas o viu na data dos fatos. Que conhece FLAVIO, ZIZI (ADALGISA), ALESSANDRA E DI MENOR (ADRIANO), mas que não se envolveu na confusão apenas estava em frente ao sobrado na COHAB VELHA, quando chegou o FLAVIO, ZIZI (ADALGISA), ALESSANDRA E DI MENOR (ADRIANO) brigando com um outro cara (vítima JUNINHO) que o declarante aproximou-se para ver a briga, mas em nenhum momento envolveu-se e muito menos agrediu a vítima JUNINHO, que na sequência todos saíram correndo seguindo a vítima JUNINHO, sentido a praça da COHAB VELHA e o declarante continuou em frente ao sobrado e não viu a vítima ser esfaqueada, não sabendo dizer como ocorreu e nem quem foi o autor da facada”.

Recebida a denúncia, ADRIANO foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

FLÁVIO e JUSTINO foram citados por edital e, diante do transcurso do prazo para resposta, o Ministério Público requereu o
desmembramento
do feito em relação a ADRIANO, o que foi
deferido
pelo juízo singular em 03/05/2022.

RONALDO JÚNIOR foi auscultado na fase judicial:

“V: Eu tava vindo do serviço, tava ele, uma menina e mais um outro amigo dele, me grudaram, meteram uma facada, socaram a faca por causa de dinheiro, né; aí... na casa do CEBOLA... aí eu saí correndo, fiquei desmaiado na porta de uma casa, chegou a ambulância e a polícia, aí me levaram.

MP: Naquele dia o senhor já tinha encontrado o ADRIANO?

V: Já, já tinha encontrado.

MP: O senhor tinha usado droga com ele naquele dia?

V: Não.

MP: O senhor ficou de fazer alguma compra de droga pra ele naquele dia?

V: Não, não procede isso daí, não.

MP: Por que ele golpeou o senhor?

V: Eu tinha visto ele uma vez, ele e o amigo dele; eu não sei, né.

MP: O senhor não sabe por que ele deu esse golpe de faca no senhor?

V: Por causa de dinheiro, né... eu tava com trezentos e cinquenta ‘real’.

MP: Ele chegou e falou o que para o senhor?

V: Não falou nada, tava ele, a ALESSANDRA e o FLÁVIO; o FLÁVIO já puxou cadeia também.

MP: Ele chegou e já golpeou?

V: Não, não, ele falou: ‘vamo pra fora, vamo pra fora’; na trairagem isso aí, entendeu? Aí ele já me arrebentou dentro da casa mesmo.

MP: Mas ele falou o que para o senhor?

V: Ele falou: ‘me dá meu dinheiro, me dá meu dinheiro’; eu falei: ‘cê é louco da cabeça?’; ‘e aí, cê não vai me pagar?’; “cê tá louco mano, não te devo não’; eles que tava tudo drogado [...]”

Ouvido em juízo, MAX DOUGLAS disse que, antes do crime, o réu, juntamente com a vítima e outros indivíduos, estevam em sua residência quando resolveram
“fazer uma cota”
, recolhendo dinheiro entre eles para comprarem droga, com a finalidade de consumirem juntos, mas RONALDO JÚNIOR saiu para comprar o entorpecente e não retornou, descumprindo o combinado, o que motivou ADRIANO e “os outros” a saírem no encalço dele para reaver o dinheiro que haviam lhe confiado.

Os Policiais Militares que atuaram na ocorrência, SULLYWAN DA SILVA e VALDINEIA ARRUDA JUSTINIANO, relataram na instrução processual que, após tomarem conhecimento do crime, deslocaram-se até a “Distribuidora do Ronaldinho”, que pertence ao pai da vítima, para cientificarem os familiares acerca do ocorrido, e lá tomaram conhecimento, pelo irmão da vítima, que RONALDO JÚNIOR é dependente químico, e que o atentado que sofreu estava ligado ao consumo de entorpecentes.

No mesmo sentido as declarações prestadas pelos Policiais Civis, ROSÂNGELA e ROSINEI, reiterando aqueloutras dadas da fase inquisitiva.

Em juízo, ADRIANO fez uso do direito ao silêncio.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a decisão de pronúncia, contra a qual se insurge a combativa Defensoria Pública, ao argumento de que a qualificadora de motivo torpe carece de fundamentação.

Sem razão.

A decisão está assim fundamentada, em relação ao acolhimento da qualificadora:

“25. Em relação à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do CP), verifico que as provas produzidas durante a instrução apontam a sua possível ocorrência, pois os elementos de provas apontam que a tentativa de homicídio se deu no contexto de cobrança de dívida de entorpecentes.

26. Portanto, se existem elementos suficientes para indicar a presença das referidas qualificadoras, há que se submeter os acusados a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de qualificadoras manifestamente improcedentes”.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão está suficientemente fundamentada, pois apontou os indícios que permitem levar à qualificadora a julgamento popular.

Convém destacar que é vedado, nesta fase processual, a incursão aprofundada no exame das provas, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e invadir a competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri.

Nesse diapasão, a jurisprudência da Corte Cidadã:

[...]
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu
. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023].

[...] 4. Importa destacar que
somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
. Ademais, "
não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
" (REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015). [...]
[AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023].

No caso em espeque, o juízo singular fundamentou a submissão da qualificadora ao julgamento popular nas provas angariadas ao longo da instrução processual, que indicam como possível motivação da tentativa de homicídio a cobrança perpetrada pelos usuários de droga, que teriam dado dinheiro a RONALDO JÚNIOR para comprar entorpecentes para consumirem juntos, diante do fato de ele não ter retornado com a droga, conforme haviam combinado.

Como já se pronunciou a Corte Cidadã, a decisão de pronúncia deve
“esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação”
[RHC n. 102.953/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 23/11/2018].

Na esteira desse entendimento:

[...] 3.
O acolhimento das circunstâncias qualificadoras, quando da decisão de pronúncia, corresponde a mera admissibilidade - como tal deve ser sucinta e concisa -, deixando o juízo de certeza para o juiz natural da causa, a saber, o Tribunal do Júri, sob pena de o excesso de motivação influir no convencimento dos jurados
. [...]
[HC n. 74.946/PI, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/3/2012, DJe de 31/10/2012].

Dessa forma, não se vislumbra ausência de fundamentação na decisão de pronúncia, devendo a sobredita qualificadora ser julgada pelo Conselho de Sentença, razão pela qual não há falar em
“excesso de prazo não atribuído à defesa”
, sendo descabido o pleito de relaxamento da prisão preventiva do réu.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de ADRIANO LUIZ SILVA SACRAMENTO, mantendo intocada a decisão combatida, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023